Tribunal: CARF
Processo: 13136.720442/2020-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720442/2020-34
RESOLUÇÃO
1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE
QUADROS GODINHO (contribuinte), NEWTON CARLOS AMARAL FIGUEIREDO (responsável
solidário), EUDES JÚLIO GUIMARÃES (responsável solidário), JOSÉ DACY DOS SANTOS ROCHA
(responsável solidário), LAECIO GONÇALVES DA SILVA (responsável solidário), FERNANDO AGUIAR
VITA (responsável solidário), FELICIDADE VASCONCELOS TUPINAMBÁ (responsável solidário), JOÃO
JAQUES GONÇALVES GODINHO (responsável solidário), HOMERO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
2
(responsável solidário), JACINTO ATHAYDE REBELLO (responsável solidário), HELDER LEONE ALVES
DE CARVALHO (responsável solidário), JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS (responsável solidário) e
DILSON DE QUADROS GODINHO JÚNIOR (responsável solidário), face o v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Ceará (DRJ03) que decidiu manter o Auto
de Infração para exigência da CSLL, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, no valor
total de R$ 160.630,83, bem assim manteve a imputação da responsabilidade solidária formulada
em nome das pessoas físicas integrantes dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretor da
Instituição, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional-CTN.
2.
Contudo, julgou procedente a Impugnação protocolada em nome do Espólio de
LUIZ GONZAGA QUINTINO, exonerando-o da sujeição passiva solidária imputada também pelo
artigo 135, inciso III, do CTN.
3.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
3

Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
4
4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de procedimento fiscal ao cabo do qual houve a constituição, em desfavor da pessoa
jurídica em epígrafe, de crédito tributário relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no
valor total de R$ 160.630,83 (valorado até o dia 30/11/2020), fls. 371/384.
Informe-se, desde já, terem sido inseridos no polo passivo da relação jurídico-tributária, sob a
conotação de devedores solidários, os membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretor, a seguir
qualificados: Luiz Gonzaga Quintino, CPF 003.250.826-34; João Jaques Gonçalves Godinho, CPF
048.526.306-82; Jorge Antônio dos Santos, CPF 066.231.156-68; Eudes Júlio Guimarães, CPF
094.151.147-20; Newton Carlos Amaral Figueiredo, CPF 098.433.296-00; Homero Rodrigues de
Oliveira, CPF 165.104.536-49; José Dacy dos Santos Rocha, CPF 196.181.156-15; Felicidade
Vasconcelos Tupinambá, CPF 241.457.856-49; Laécio Gonçalves da Silva, CPF 244.136.746-34; Dílson
de Quadros Godinho Júnior, CPF 270.748.036-34; Jacinto Athayde Rebello, CPF 270.798.566-04;
Helder Leone Alves de Carvalho, CPF 569.418.626-53; e Fernando Aguiar Vita, CPF 608.298.346-72.
O procedimento fiscal encontra-se minudentemente relatado no Relatório Fiscal de fls. 358/370, a
seguir apresentado.
Conforme consta do Termo de Intimação Fiscal no 01, notificado em 10/06/2012, a pessoa jurídica
foi informada que a fiscalização havia encontrado diferenças entre as retenções informadas em
DIRFs e os débitos declarados em DCTFs, termos em que o contribuinte foi instado a se manifestar
sobre o assunto, tendo sido ainda informado que tais diferenças seriam objeto de lançamento de
ofício, relativamente aos tributos retidos e não lançados em DCTFs.
Dada a inércia do sujeito passivo, houve a edição do Termo de Reintimação Fiscal no 02, notificado
em 03/09/2012.
Transcorrido o prazo determinado, sem que qualquer resposta houvesse sido apresentada, deu-se a
lavratura do Termo de Intimação Fiscal no 03, notificado em 30/09/2020, em que foi informada a
existência de novas diferenças entre as retenções constantes das DIRFs e os débitos declarados em
DCTFs. Na ocasião, a pessoa jurídica voltou a ser instada a se manifestar sobre a planilha pela
fiscalização disponibilizada, além de ter sido requerida a apresentação dos Estatutos Sociais vigentes
no ano-calendário 2016 e a informação dos nomes e CPFs dos membros do Conselho Diretor e do
Conselho Fiscal em exercício durante o ano de 2016.
Em mais uma oportunidade não houve a apresentação de qualquer manifestação, por parte da
pessoa jurídica demandada.
Ato contínuo, a fiscalização solicitou ao Cartório de Registros de Títulos e Documentos de Pessoa
Jurídica situado na cidade de Montes Claros/MG os atos constitutivos e alterações posteriores, bem
como as atas de assembléias da Fundação de Saúde Dílson de Quadros Godinho, CNPJ
00.991.591/0001-06, arquivados naquele órgão, providência que foi atendida em 30/10/2020.
Após citar a legislação que trata do dever de retenção e do recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) e das Contribuições Sociais Retidas na Fonte (Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição Social sobre o Faturamento -
Cofins), a fiscalização apresentou o demonstrativo em que, para cada mês do ano de 2016, efetuou o
cotejamento entre os valores informados como retidos em DIRFs (A), aqueles registrados em DCTFs
(B) e as diferenças encontradas (C = A – B), valores que foram objeto de lançamentos fiscais relativos
a cada um dos tributos e contribuições sociais acima citados.
No que se refere à multa de ofício, foi aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento),
conforme determinado pelo art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
5
No quesito Sujeição Passiva Tributária – Responsabilidade pelo Crédito Tributário, a fiscalização
afirmou que o contribuinte estava obrigado a reter e recolher os impostos e contribuições tratados
neste relatório (artigo 7o. e p. 1o. da lei 7.713, artigos 717 e 723 do RIR / 99, vigente à época dos
fatos, bem como o artigo 30 da Lei n. 10.833/2003).
Tendo por base o disposto pelo art. 723 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), cuja matriz legal é o art.
8o do Decreto-Lei no 1.736/1979, efetuou o registro de que “Em não o fazendo, a legislação imputa
aos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica – fonte pagadora a responsabilidade
solidária pelos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte”.
Também informou a subsunção da situação acima relatada à prática de crime contra a ordem
tributária prevista pelo art. 2o, inc. II, da Lei no 8.137/1990.
Tendo por base o art. 135, inc. III, da Lei no 5.172/1966 (CTN), afirmou que “constatada infração à
legislação tributária, ou seja, o fato do fiscalizado deixar de recolher os tributos descontados na
fonte, o qual estava obrigado a fazê-lo por lei, verifica-se a responsabilidade pessoal e solidária dos
gerentes”.
Após efetuar a transcrição de excertos do Estatuto Social vigente durante o ano de 2016, o agente
fiscal registrou que “o conselho fiscal, o conselho diretor e o conselho deliberativo possuem funções
administrativas e gerenciais, zelando pelos interesses da Fundação, sendo que o conselho diretor e
conselho fiscal têm a função de submeter os relatórios, balanços e balancetes do exercício anterior
para aprovação pelo conselho deliberativo (art. 30o do Estatuto Social)”.
Em seguida, mencionou “a ata da reunião ordinária do conselho deliberativo, ocorrida em
05/05/2017 (ata em anexo), onde verifica-se que foram aprovadas por unanimidade as contas do
exercício anterior (2016)”. Acrescentou que “durante a reunião, houve uma exposição do setor de
contabilidade, quando foi relatado que devido a dificuldades financeiras, a Fundação aumentou
consideravelmente seu endividamento, refletindo em atrasos nos recolhimentos de impostos
federais e contribuições previdenciárias, obrigando a instituição a recorrer a parcelamentos junto à
Receita Federal”.
A seu ver, “o conselho deliberativo ficou claramente ciente dos problemas de falta de recolhimento
dos impostos e contribuições previdenciárias durante a reunião ordinária de 05/05/2017. Mesmo
considerando que os membros do conselho não tenham embasamento técnico no assunto, não se
pode ignorar o fato de que o conselho deliberativo, como órgão máximo administrador da Fundação
e responsável pela aprovação final de suas contas, após ter tido conhecimento de problemas
contábeis e fiscais, por óbvio tinha a obrigação ética e estatutária de analisar mais a fundo a situação
fiscal em que a Fundação se encontrava (due diligence), e caso fosse, decidiria por fazer intervenções
saneadoras ou não, pois é provido do poder-dever para tanto”. Com isso, concluiu haver ficado
“evidente a responsabilidade tributária do conselho deliberativo sobre os créditos tributários
lançados”.
Em razão do acima exposto, as pessoas naturais participantes do Conselho Deliberativo, do Conselho
Fiscal e do Conselho Diretor acima especificadas foram consideradas devedoras solidárias pelos
créditos tributários lançados.
As notificações da Fundação devedora principal e das pessoas naturais devedoras solidárias se
efetivaram nas datas a seguir indicadas:

Fundação de Saúde Dílson de Quadros Godinho, no dia 25/11/2020, fl. 387;

Luiz Gonzaga Quintino, no dia 03/12/2020, fl. 462;
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
6

João Jaques Gonçalves Godinho, no dia 01/12/2020, fl. 463;

Jorge Antônio dos Santos, no dia 01/12/2020, fl. 464;

Eudes Júlio Guimarães, no dia 01/12/2020, fl. 465;

Newton Carlos Amaral Figueiredo, no dia 01/12/2020, fl. 466;

Homero Rodrigues de Oliveira, no dia 02/12/2020, fl. 467;

José Darcy dos Santos Rocha, no dia 01/12/2020, fl. 468;

Laécio Gonçalves da Silva, no dia 01/12/2020, fl. 469;

Jacinto Athayde Rebello, no dia 30/11/2020, fl. 470;

Helder Leone Alves de Carvalho, no dia 30/11/2020, fl. 471;

Fernando Aguair Vita, no dia 07/12/2020, fl. 512; e

Dílson de Quadros Godinho Júnior, no dia 20/01/2021, fl. 513.
Conforme verificado no Termo de Solicitação de Juntada de fl. 476, a impugnação da Fundação foi
apresentada no dia 22/12/2020, enquanto aquela formalizada em nome do Espólio de Luiz Gonzaga
Quintino foi apresentada em 04/01/2021, fl. 496.
IMPUGNAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL – FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO
Da Inexigibilidade da Multa de 75%

a multa foi aplicada de forma excessiva, desarrazoada e em desobediência aos parâmetros
legais, motivo pelo qual adquire nítido caráter confiscatório;

a presente autuação em nenhum momento constatou a existência de sonegação, fraudes ou
quaisquer condutas do gênero, tanto que a verificação do passivo em aberto se deu através
da análise da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), fornecida pela
própria autuada;

sendo certo que a existência do passivo foi informado pelo próprio contribuinte na referida
declaração, de forma espontânea (Art. 138 CTN), é evidente que a infração constatada
decorre tão somente de um inadimplemento tempestivo dos tributos colacionados,
inexistindo quaisquer tipo de abuso de poder, dolo ou intenção torpe do agente em sonegar
informações à Receita Federal;

a ausência do pagamento tempestivo ocorreu apenas por insuficiência de recursos, eis que a
Instituição Filantrópica enfrentava (e ainda enfrenta, frisa-se) uma severa crise financeira,
motivo pelo qual teve de optar entre a continuidade da atividade hospitalar e o pagamento
de passivos cíveis, trabalhistas e tributários;

a ausência tempestiva do recolhimento se deu por mera Inexigibilidade de Conduta Diversa,
com a finalidade única de dar continuidade ao serviço essencial prestado, inexistindo,
portanto, quaisquer tipos de sonegações de informações ou irregularidades nas declarações
apresentadas;

o art. 18 da Lei no 10.833/2003 dispõe expressamente que a penalidade somente deve ser
aplicada caso se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passível;

caso haja a declaração espontânea e contabilmente verídica dos tributos em DCTF, a multa
não poderá de 75% ser aplicada, sendo certo que a única multa apropriada para o caso
concreto seria aquela proveniente da mora do recolhimento, ou seja, limitada ao teto de
20%.
Do Caráter Confiscatório da Multa de 75%

a penalidade pecuniária aplicada deve ser revista em razão de seu expresso caráter
confiscatório, conforme previsto pelo art. 150, inc. IV, da Constituição Federal;
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
7

tal dispositivo possui relação direta com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
segundo os quais a aplicação da penalidade tributária deve sempre guardar um vínculo com
o objetivo da sua imposição, delineando os requisitos essenciais dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade;

punições desproporcionais ao proveito econômico pretendido com o descumprimento da
regra tributária são expressamente vedadas em nosso ordenamento constitucional, motivo
pelo qual é perfeitamente justificável a vedação ao confisco;

é evidente que a multa de 75% aplicada foge completamente dos parâmetros razoáveis
tributários, sobretudo quando não houve qualquer tipo de intenção torpe ou fraudulenta
pelo agente, que, de forma espontânea, declarou os tributos em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e só não os quitou por inequívoca insuficiência de
recursos, ou seja, Inexigibilidade de Conduta Diversa.
Da Impossibilidade da Multa de Ofício em Face da Celebração de Acordo

a aplicabilidade da multa em questão deve ser afastada por ter a autuada firmado acordo de
pagamento em relação ao débito principal, nos dias posteriores ao recebimento da presente
autuação;

assim, nos termos do Art. 47 da Lei 9.430/96 c/c Art. 909 do Decreto 3.000/99, tendo a
parte autora celebrado acordo de pagamento dentro do prazo legal contado a partir do
recebimento da presente autuação, imperioso reconhecer a extinção de qualquer tipo de
multa de ofício, sendo possível, tão somente, a aplicabilidade da multa moratória.
Da Aplicação Analógica da Transação Tributária

com a recente regulamentação da transação tributária pela Lei no 13.988/2020, restou
autorizado pela União Federal a realização de transações com condições especiais para o
pagamento de créditos tributários;

em razão do contexto de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e da decretação de
Estado de Calamidade Pública no Brasil, o Governo Federal adotou algumas medidas
extraordinárias na seara fiscal, oportunidade em que foram editadas as Portarias no 9924,
de 14 de abril de 2020 e a Portaria no 14.402, de 16 de junho de 2020, em que foi
autorizado à PGFN oferecer proposta de condições especiais para o pagamento de créditos
tributários federais, a qual foi denominada transação extraordinária;

o art. 99 da Portaria PGFN no 14.402/2020, estabelece expressamente a possibilidade de
transação tributária em Dívidas Ativas com a concessão de desconto de até 100% sobre a
multa fiscal aplicada;

caso o presente crédito tributário já estivesse inscrito em dívida ativa a autuada poderia
perfeitamente celebrar a supramencionada transação, eis que pela crise financeira que
tenta superar os débitos naturalmente seriam enquadrados como de “difícil recuperação” e
poderiam se valer de descontos de até 100% do valor da sua multa;

entendemos que o mero fato de o crédito tributário não estar inscrito em dívida ativa não
gera obstáculos para a autuada se valer dos benefícios apresentados pelas acima citadas
portarias;

prestigiar tal interpretação conduziria a uma absurda situação de violação ao princípio da
isonomia, eis que iria beneficiar contribuintes que já possuam uma dívida ativa inscrita em
seu desfavor, ao passo que prejudicaria contribuintes que ao acaso foram penalizados pela
demora da União em seus procedimentos administrativos;

sendo certa a grave crise enfrentada pela instituição filantrópica autuada, sob pena de
colocar sua própria existência em risco, requer-se a aplicação analógica da leis e
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
8
regulamentos relacionados à transação tributária para que seja concedido desconto de
100% sobre a multa de ofício aqui discutida.
Da Impossibilidade de Responsabilização dos Conselhos pela Inexistência de Abuso de Poder

a inclusão dos membros dos conselhos como solidariamente responsáveis pelo crédito
objeto da autuação é totalmente ilegal e carente de proporcionalidade, eis que não houve a
comprovação de nenhum tipo de abuso de poder ou fraude estatutária dolosa, no caso
concreto;

por expressa determinação do artigo 135 do CTN, a responsabilidade dos conselheiros
somente ocorrerá quando demonstrados de forma inequívoca os elementos ligando tais
pessoas aos fatos, ou seja, o fato de haverem agido com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos;

se o conselheiro, sócio ou administrador agir dentro da lei e do estatuto social, e, por
circunstâncias do mercado, a pessoa jurídica passiva não cumprir com suas obrigações
tributárias, os seus bens particulares não respondem pela dívida tributária;

trata-se no caso de simples inadimplência de tributos, e não de sonegação ou infração
dolosa à lei;

é nula a pretensão da Fazenda em apropriar-se do patrimônio particular de conselheiros,
sem demonstrar que estes praticaram infração à lei ou ao estatuto social, de forma dolosa e
eivada de má-fé;

assim decidiu o STJ, no contexto do REsp no 908.995-PR, DJ 25/03/2008, decisão que teve
por base a Súmula STJ no 430, segundo a qual “O inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente";

a autoridade fiscal ousou por incluir os conselheiros como corresponsáveis do débito
tributário sem qualquer elemento mínimo que comprovasse a existência de fraude ou abuso
de poder;

o fisco se baseou tão somente em um excerto de uma ata de reunião em que foi
mencionada a grave crise financeira da instituição e que, em virtude disso, diversos débitos
fiscais estavam sendo parcelados junto á Receita Federal; a partir daí, de forma totalmente
contraditória e arbitrária, a autoridade fiscal concluiu que todos os conselheiros agiram
dolosamente na sonegação tributária;

a situação se torna ainda mais absurda quando a responsabilização foi estendida aos
próprios membros do conselho deliberativo, que não possuem competência técnica,
poderes diretivos e só se reúnem em uma periodicidade anual para aprovação de relatórios
dos exercícios anteriores.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário

tendo em vista a apresentação da presente Impugnação, requer-se a suspensão da
exigibilidade da multa de 75% aplicada sobre o crédito tributário discutido no Auto de
Infração, em razão da existência do artigo 151, III, do CTN;
Dos Pedidos

diante do exposto, requer-se (i) o recebimento da presente Impugnação, uma vez que
tempestiva e pertinente; (ii) que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, enquanto estiver em discussão administrativa o presente Auto de Infração,
conforme dispõe o artigo 151, III, do CTN, com a subsequente emissão de CPD-EN, nos
termos do Art. 206 do mesmo diploma legal; e (iii) que seja julgada procedente a presente
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
9
Impugnação para, no mérito, afastar a incidência da multa de 75% sobre o passivo tributário
e para que seja afastada a responsabilidade solidária dos conselhos da autuada.
IMPUGNAÇÃO DO ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA QUINTINO

o Requerido Luiz Gonzaga Quintino não possui qualquer responsabilidade tributária sobre
eventuais débitos constantes dos autos em epígrafe, conforme infere-se da documentação
acostada aos autos;

é possível observar claramente, através das diversas atas de reunião do conselho
deliberativo da Fundação Hospitalar Dilson de Quadros Godinho, que o Requerido antes
mesmo da instauração do presente procedimento fiscal - ano calendário 2016 - não
participou nem mesmo teve ciência do que foi deliberado nas reuniões, o que por
conseguinte permite afirmar que o mesmo não exerceu de fato nenhum poder decisório
acerca dos assuntos tratados em pauta; ainda que Requerido figure como membro do
conselho deliberativo no Estatuto da Fundação, este, conforme mencionado, não exerceu
seu mister, muito antes da instauração de qualquer procedimento fiscal;

pelo teor da ata de reunião geral extraordinária anexada as fls. 137-139, realizada na data
de 07/10/15, é mencionado que o Requerido se encontrava afastado por motivos de saúde,
o que comprova cabalmente os fundamentos aduzidos anteriormente;

conforme mencionado pela fiscalização: "Verifica-se que o conselho deliberativo ficou
claramente ciente dos problemas de falta de recolhimento dos impostos e contribuições
previdenciárias durante a reunião ordinária de 05/05/2017";

a partir disso, conforme a ata da mencionada reunião, anexada as fls. 150 - 154, observa-se
mais uma vez que o Requerido não teve ciência das deliberações do conselho em reunião,
uma vez que não compareceu a ela e por consequência não exerceu nenhum poder
decisório, em mais uma oportunidade, o que corrobora novamente o alegado;

apenas ad argumentandum, nos expressos termos do caput do artigo 135, somente
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, como, por
exemplo, contrabando ou descaminho, acarretam a responsabilização pessoal do sócio ou
administrador;

o atraso no pagamento de crédito fiscal regularmente constituído não configura infração do
art. 135, III, do CTN, pois esse crédito não resulta de infração legal, contratual ou estatutária,
nem de ato praticado com excesso de poderes;

há equívoco na interpretação do inciso III, imputando-se a responsabilidade tributária aos
sócios, gerentes e diretores de pessoas jurídicas de direito privado pelo não-recolhimento
de créditos tributários regularmente constituídos, inclusive os escriturados pelo
contribuinte-pessoa jurídica;

não basta o terceiro ser sócio da sociedade devedora para que seus bens particulares
possam ser excutidos em prol da Fazenda Pública, é necessário que essa pessoa tenha
praticado atos de administração dentro da sociedade, ou seja, o sócio tem que ter
efetivamente agido nos comandos e administração da sociedade;

ademais, deve o sócio ter agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos; com a ocorrência desses requisitos e a devida apuração e comprovação de que o
sócio ou administrador agiu com dolo e má-fé, será este o responsável direto;

a má-fé e o dolo devem ser comprovados, ou seja, não podem ser presumidos; não havendo
provas da ilicitude, os sócios não poderão ser responsabilizados pessoalmente, conforme os
ditames do artigo 135, inciso III, do CTN;

assim, ausente o requisito subjetivo dolo da conduta do sócio e/ou do administrador da
pessoa jurídica, não há que se falar em responsabilidade pessoal e exclusiva;
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
10

é o que preconiza o entendimento majoritário da jurisprudência através da súmula 430 do
Superior Tribunal de justiça, a prever que "O inadimplemento da obrigação tributária pela
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”;

dessa forma, diante da análise da documentação acostada aos autos, não restou
devidamente comprovado em nenhum momento que o Requerido praticou atos de
administração perante a Fundação Hospitalar Dilson de Quadros Godinho, bem como que
agiu com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos; sem a
ocorrência desses requisitos e a devida apuração e comprovação de que o Requerido não
agiu com dolo e má-fé, não há possibilidade de responsabilizá-lo solidariamente pelos
débitos tributários objetos do presente procedimento fiscal.
[...]
5.
A DRJ/CE (DRJ03) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 517/546 julgando
improcedente a Impugnação da contribuinte, mantendo integralmente o lançamento, assim como
a responsabilidade solidária dos membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretor, exceto do
senhor Luiz Gonzaga Quintino, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA NO PERCENTUAL DE 150%. POSTULAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO
TETO DE 20%. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do disposto pelo art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, em se tratando de lançamento de
ofício será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
ou de declaração inexata.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco são dirigidos
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa tão somente a aplicação da penalidade
pecuniária, nos moldes da legislação que a instituiu, sendo defeso ao órgão do contencioso
administrativo se manifestar sobre inconstitucionalidade de lei, posto se tratar de matéria que se
encontra inserida na competência exclusiva dos membros do Poder Judiciário.
APLICAÇÃO DE ACRÉSCIMOS PREVISTOS PARA O PROCEDIMENTO ESPONTÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos estabelecidos pelo art. 47 da Lei no 9.430/96, “A pessoa física ou jurídica submetida a
ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente
à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados,
de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos
casos de procedimento espontâneo”, o que não se aplica ao caso em julgamento, visto o
contribuinte não ter apresentado o comprovante de recolhimento, na forma e no prazo
estabelecidos pela legislação acima citada.
ACORDO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CELEBRAÇÃO NO CONTEXTO DO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil (DRJs) se encontra disciplinada pela Portaria Ministério da Economia no
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
11
340, de 8 de outubro de 2020, não se encontrando inserida na competência regimental dessas
unidades julgadoras a prerrogativa para a celebração de acordo de transação tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO RETIDA NA FONTE. FALTA DE RECOLHIMENTO.
ADMINISTRADORES. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Desde que estejam no efetivo exercício de suas atribuições no período objeto da ação fiscal, são
solidariamente responsáveis com a pessoa jurídica devedora principal as pessoas naturais com
poderes de direção, integrantes dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretor em funcionamento,
relativamente aos créditos tributários decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL)
descontada na fonte de seus prestadores de serviços, conforme informado em DIRFs, cujos valores
não foram lançados em DCTF, tampouco recolhidos ao Tesouro Nacional.
6.
Inconformados com o v. acórdão recorrido, os Recorrentes FUNDAÇÃO DE SAÚDE
DILSON DE QUADROS GODINHO (contribuinte), NEWTON CARLOS AMARAL FIGUEIREDO
(responsável solidário), EUDES JÚLIO GUIMARÃES (responsável solidário), JOSÉ DACY DOS SANTOS
ROCHA (responsável solidário), LAECIO GONÇALVES DA SILVA (responsável solidário), FERNANDO
AGUIAR VITA (responsável solidário), FELICIDADE VASCONCELOS TUPINAMBÁ (responsável
solidário), JOÃO JAQUES GONÇALVES GODINHO (responsável solidário), HOMERO RODRIGUES DE
OLIVEIRA (responsável solidário), JACINTO ATHAYDE REBELLO (responsável solidário), HELDER
LEONE ALVES DE CARVALHO (responsável solidário), JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS (responsável
solidário) e DILSON DE QUADROS GODINHO JÚNIOR (responsável solidário), interpuseram
Recursos Voluntários de fls. 600/608, 631/638, 641/648, 651/658, 661/668, 671/678, 681/688,
691/698, 701/708, 711/718, 721/728, 731/738, 746/753, respectivamente, visando sua reforma,
repetindo os mesmos argumentos das Impugnações, sem, contudo, trazerem aos autos qualquer
elemento novo ou terem apresentado documentos que comprovassem suas alegações.
7.
Aduziu, em síntese, a contribuinte FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS
GODINHO que – v. cf. Recurso Voluntário de fls. 600/608:
i.
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DO ERRO CONCEITUAL DO ACÓRDÃO – LEI
6.830 DE 22 DE SETEMBRO DE 1.980”, afirma que:
“(...) o respeitável decisum recorrido incorreu em erro conceitual ao confundir
o papel do Conselho Deliberativo/Curador com a administração da fundação,
sendo certo que tais conselheiros não praticam quaisquer atos de gestão, não
respondem nem por responsabilidade objetiva nem subjetiva (...)”;
“(...) o cargo ocupado pelos conselheiros é vitalício, que são pessoas idosas, e
que a fundação conta com auditores independentes contratados, que
anualmente emitem parecer sobre as contas auditadas (...)”;
“(...) não existe culpa in eligendo ou culpa in vigilando, pois não há qualquer
envolvimento do conselho deliberativo na gestão (...) a responsabilidade
subjetiva não pode ser reconhecida de forma automática, sem demonstração
de culpa stricto sensu no caso concreto, o que inexistiu no presente (...)”;
“(...) As obrigações de 2016 foram regularmente parceladas no sistema próprio
da SRF, sendo, portanto, exercício regular de direito (...)”; e,
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
12
ii.
“DA IMPOSSIBILIDADE LEGAL DO PA 13136-720.442/2020-34: AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTO - PERDA DO OBJETO”, afirma que:
“(...) o art. 26 da Lei no 6.830/80, segundo o qual se a inscrição em dívida ativa
for cancelada antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal será
extinta, sem ônus para as partes (...)”;
“(...) houve parcelamento do débito, com pagamento de entrada no valor de
R$ 9.093,93, recolhido sob o código 5952, e que o parcelamento foi
devidamente deferido, inexistindo vício que pudesse impedi-lo (...)”;
“(...) com base no Tema 874 do STF, o parcelamento suspende a exigibilidade
do crédito tributário, e que não se pode compensar de ofício com créditos do
contribuinte (...)”;
“(...) apresenta valores detalhados de competências de 2016 que foram
corrigidos e parcelados, com comprovação documental nos autos (...)”;
“(...) as informações e documentos inseridos no E-processo sequer foram
analisados, e que o processo não comporta aplicação de responsabilidade
objetiva ou subjetiva, pois os débitos estão sendo pagos nos moldes legais e
regulamentares (...)”;
“(...) cita jurisprudência do TRF sobre ausência de interesse de agir e perda
superveniente do objeto em razão do parcelamento, inclusive com base em
precedentes do STJ e decisões que extinguem o processo sem julgamento do
mérito, quando a dívida está parcelada e em cumprimento (...)”.
8.
Ao final requereu “(...) o provimento do presente recurso para que seja julgado
improcedente o auto de infração recorrido, por inexistir possibilidades jurídicas para a decretação
do pagamento duas vezes dos mesmos tributos referente ao ano calendário 2.016. Improcedente o
original, improcede os acessórios como multas de ofício e multas confiscatórias. (...)”.
9.
Ademais disso, apesar dos responsáveis solidários terem protocolado recursos
individuais, os argumentos constantes nos mesmos são idênticos (ipsi litteris), assim sendo, tratarei
neste voto como sendo um único recurso.
10.
Asseveraram, em suma, os responsáveis solidários NEWTON CARLOS AMARAL
FIGUEIREDO, EUDES JÚLIO GUIMARÃES, JOSÉ DACY DOS SANTOS ROCHA, LAECIO GONÇALVES DA
SILVA, FERNANDO AGUIAR VITA, FELICIDADE VASCONCELOS TUPINAMBÁ, JOÃO JAQUES
GONÇALVES GODINHO, HOMERO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JACINTO ATHAYDE REBELLO, HELDER
LEONE ALVES DE CARVALHO, JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS e DILSON DE QUADROS GODINHO
JÚNIOR que – v. cf. Recursos Voluntários de fls. 631/638, 641/648, 651/658, 661/668, 671/678,
681/688, 691/698, 701/708, 711/718, 721/728, 731/738, 746/753:
i.
“SÍNTESE DOS FATOS”, afirmam que:
“(...) objeto encontra-se totalmente extinto, ou melhor refere-se a perda de
objeto, haja vista que soube por ocasião das intimações que o débito em
comento encontra-se parcelado e está sendo liquidado (...)”;
“(...) Com o parcelamento dos débitos, o acórdão não prevalece. Muito menos
há que se falar em multas de ofício ou efeito confiscatório ou pior em princípio
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
13
da razoabilidade e proporcionalidade, posto que dita decisão refere-se ao ano
calendário 2.016, devidamente parcelado segundo o SISTEMA DA PRÓPRIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, informação esta confirmada pela
administração da própria instituição, estando religiosamente em dia (...)”;
“(...) NÃO ATUO DE FORMA ALGUMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA DA
INSTITUIÇÃO, E O MEU COMPROMISSO COMO MEMBRO DO CONSELHO
DELIBERATIVO/CURADOR É TÃO SOMENTE MANTER ESFORÇOS PARA QUE A
INSTITUIÇÃO MANTENHA A SUA FINALIDADE (...)”;
“(...) Com o parcelamento efetivado, como pode informar que houve crime
contra a ordem tributária, como dizer que o devedor principal ficou silente, se
as DCTF's já haviam sido retificadas, se o débito apurado foi devidamente
parcelado exatamente nos moldes da SRF e os valores são exatos e iguais aos
apurados pelo Auditor Fiscal, parcelamento este consolidado sob o número
10.670.401082/2020-29, segundo informação da própria instituição. Assim,
com os parcelamentos acima assinalados não há outra situação senão a
EXTINÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO! (...)”; e,
ii.
“DO DIREITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DO ERRO CONCEITUAL DO
ACÓRDÃO”, afirmam que:
“(...) O respeitável decisium recorrido parece ter se equivocado na interpretação
conceituai do instituto da Responsabilidade Civil Tributária, na medida em que
confunde de forma teratológica os conceitos do papel do Conselho
deliberativo/curador, que em nenhum momento tem ação na administração da
fundação e não respondem nem por Responsabilidade Objetiva, nem por
Subjetiva (...)”;
“(...) a regra geral tributária, seria a responsabilidade subjetiva, e o conselho
deliberativo não age como auditores dos dirigentes, destarte não responde de
forma subjetiva aos atos destes, nem agem como auditores, tanto é que a
fundação tem auditores independentes devidamente contratados para esse
mister, oferecendo anualmente parecer sobre as contas auditadas (...)”;
“(...) Em nenhum momento como fundadores da instituição, agimos na
administração (inclusive é vedado pelo próprio estatuto), em assim sendo não
posso agir ou praticar qualquer ato inerente a administração, não respondendo
em hipótese alguma sobre responsabilidade tributária, e nesse caso não existe
culpa in eligendo ou in vigilando (...)”;
“(...) No caso concreto, não houve qualquer infração á Legislação Federal no
que diz respeito ao ano calendário 2.016, mas apenas EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO, com o parcelamento do débito dentro do sistema próprio da SRF (...)”.
11.
Por fim, requereram “(...) o provimento do presente recurso para que seja julgado
Improcedente o auto de infração recorrido, vez que NÃO RESPONDO POR QUALQUER DÉBITO DE
QUALQUER NATUREZA DA INSTITUIÇÃO, SENDO MEMBRO VITALÍCIO DO CONSELHO CURADOR,
TÃO SOMENTE PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DESTA DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ESTÁ
EXPRESSO NO ESTATUTO (...)”.

É o relatório.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
14

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
12.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, conforme despacho de fl. 756, bem assim
preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72, razão pela
qual deles conheço.
13.
Cuida-se o feito de Auto de Infração para exigência de CSLL, acrescido da multa de
ofício no percentual de 75% e juros de mora, referentes aos fatos geradores ocorridos no ano de
2016, no montante total de R$ 160.630,83.
14.
Ademais disso, houve a imputação da sujeição passiva solidária das pessoas físicas
integrantes dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretor da Instituição, nos termos do artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional-CTN.
15.
A DRJ/CE (DRJ03) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 517/546 julgando
improcedente a Impugnação da contribuinte, mantendo integralmente o lançamento, assim como
a responsabilidade solidária dos membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretor, nos termos
do artigo 135, inciso III, do CTN, exceto do senhor Luiz Gonzaga Quintino, vez que não se
encontrava no exercício de suas atribuições ano de 2016 por problemas de saúde.
16.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE
QUADROS GODINHO, asseverou que – v. cf. Recurso Voluntário de fls. 600/608:
i.
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DO ERRO CONCEITUAL DO ACÓRDÃO – LEI
6.830 DE 22 DE SETEMBRO DE 1.980”, afirma que:
“(...) o respeitável decisum recorrido incorreu em erro conceitual ao confundir
o papel do Conselho Deliberativo/Curador com a administração da fundação,
sendo certo que tais conselheiros não praticam quaisquer atos de gestão, não
respondem nem por responsabilidade objetiva nem subjetiva (...)”;
“(...) o cargo ocupado pelos conselheiros é vitalício, que são pessoas idosas, e
que a fundação conta com auditores independentes contratados, que
anualmente emitem parecer sobre as contas auditadas (...)”;
“(...) não existe culpa in eligendo ou culpa in vigilando, pois não há qualquer
envolvimento do conselho deliberativo na gestão (...) a responsabilidade
subjetiva não pode ser reconhecida de forma automática, sem demonstração
de culpa stricto sensu no caso concreto, o que inexistiu no presente (...)”;
“(...) As obrigações de 2016 foram regularmente parceladas no sistema próprio
da SRF, sendo, portanto, exercício regular de direito (...)”; e,
ii.
“DA IMPOSSIBILIDADE LEGAL DO PA 13136-720.442/2020-34: AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTO - PERDA DO OBJETO”, afirma que:
“(...) o art. 26 da Lei no 6.830/80, segundo o qual se a inscrição em dívida ativa
for cancelada antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal será
extinta, sem ônus para as partes (...)”;
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
15
“(...) houve parcelamento do débito, com pagamento de entrada no valor de
R$ 9.093,93, recolhido sob o código 5952, e que o parcelamento foi
devidamente deferido, inexistindo vício que pudesse impedi-lo (...)”;
“(...) com base no Tema 874 do STF, o parcelamento suspende a exigibilidade
do crédito tributário, e que não se pode compensar de ofício com créditos do
contribuinte (...)”;
“(...) apresenta valores detalhados de competências de 2016 que foram
corrigidos e parcelados, com comprovação documental nos autos (...)”;
“(...) as informações e documentos inseridos no E-processo sequer foram
analisados, e que o processo não comporta aplicação de responsabilidade
objetiva ou subjetiva, pois os débitos estão sendo pagos nos moldes legais e
regulamentares (...)”;
“(...) cita jurisprudência do TRF sobre ausência de interesse de agir e perda
superveniente do objeto em razão do parcelamento, inclusive com base em
precedentes do STJ e decisões que extinguem o processo sem julgamento do
mérito, quando a dívida está parcelada e em cumprimento (...)”.
17.
Ademais disso, apesar dos responsáveis solidários terem protocolado recursos
individuais, os argumentos constantes nos mesmos são idênticos (ipsi litteris), assim sendo, tratarei
neste voto como sendo um único recurso.
18.
Aduziram, em suma, os responsáveis solidários NEWTON CARLOS AMARAL
FIGUEIREDO, EUDES JÚLIO GUIMARÃES, JOSÉ DACY DOS SANTOS ROCHA, LAECIO GONÇALVES DA
SILVA, FERNANDO AGUIAR VITA, FELICIDADE VASCONCELOS TUPINAMBÁ, JOÃO JAQUES
GONÇALVES GODINHO, HOMERO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JACINTO ATHAYDE REBELLO, HELDER
LEONE ALVES DE CARVALHO, JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS e DILSON DE QUADROS GODINHO
JÚNIOR que – v. cf. Recursos Voluntários de fls. 631/638, 641/648, 651/658, 661/668, 671/678,
681/688, 691/698, 701/708, 711/718, 721/728, 731/738, 746/753:
i.
“SÍNTESE DOS FATOS”, afirmam que:
“(...) objeto encontra-se totalmente extinto, ou melhor refere-se a perda de
objeto, haja vista que soube por ocasião das intimações que o débito em
comento encontra-se parcelado e está sendo liquidado (...)”;
“(...) Com o parcelamento dos débitos, o acórdão não prevalece. Muito menos
há que se falar em multas de ofício ou efeito confiscatório ou pior em princípio
da razoabilidade e proporcionalidade, posto que dita decisão refere-se ao ano
calendário 2.016, devidamente parcelado segundo o SISTEMA DA PRÓPRIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, informação esta confirmada pela
administração da própria instituição, estando religiosamente em dia (...)”;
“(...) NÃO ATUO DE FORMA ALGUMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA DA
INSTITUIÇÃO, E O MEU COMPROMISSO COMO MEMBRO DO CONSELHO
DELIBERATIVO/CURADOR É TÃO SOMENTE MANTER ESFORÇOS PARA QUE A
INSTITUIÇÃO MANTENHA A SUA FINALIDADE (...)”;
“(...) Com o parcelamento efetivado, como pode informar que houve crime
contra a ordem tributária, como dizer que o devedor principal ficou silente, se
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
16
as DCTF's já haviam sido retificadas, se o débito apurado foi devidamente
parcelado exatamente nos moldes da SRF e os valores são exatos e iguais aos
apurados pelo Auditor Fiscal, parcelamento este consolidado sob o número
10.670.401082/2020-29, segundo informação da própria instituição. Assim,
com os parcelamentos acima assinalados não há outra situação senão a
EXTINÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO! (...)”; e,
ii.
“DO DIREITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DO ERRO CONCEITUAL DO
ACÓRDÃO”, afirmam que:
“(...) O respeitável decisium recorrido parece ter se equivocado na interpretação
conceituai do instituto da Responsabilidade Civil Tributária, na medida em que
confunde de forma teratológica os conceitos do papel do Conselho
deliberativo/curador, que em nenhum momento tem ação na administração da
fundação e não respondem nem por Responsabilidade Objetiva, nem por
Subjetiva (...)”;
“(...) a regra geral tributária, seria a responsabilidade subjetiva, e o conselho
deliberativo não age como auditores dos dirigentes, destarte não responde de
forma subjetiva aos atos destes, nem agem como auditores, tanto é que a
fundação tem auditores independentes devidamente contratados para esse
mister, oferecendo anualmente parecer sobre as contas auditadas (...)”;
“(...) Em nenhum momento como fundadores da instituição, agimos na
administração (inclusive é vedado pelo próprio estatuto), em assim sendo não
posso agir ou praticar qualquer ato inerente a administração, não respondendo
em hipótese alguma sobre responsabilidade tributária, e nesse caso não existe
culpa in eligendo ou in vigilando (...)”;
“(...) No caso concreto, não houve qualquer infração á Legislação Federal no
que diz respeito ao ano calendário 2.016, mas apenas EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO, com o parcelamento do débito dentro do sistema próprio da SRF (...)”.
19.
Pois bem.
20.
Todos os Recorrentes alegaram que a contribuinte aderiu ao parcelamento dos
débitos discutidos nestes autos, todavia, não trouxeram aos autos documentos que
comprovassem suas arguições.
21.
Cabe salientar que esta questão já foi apreciada pela DRJ/CE (DRJ03) que afirmou
estar suspensa a exigibilidade do crédito, em razão da apresentação das Impugnações, e não pelo
fato da contribuinte ter aderido ao parcelamento, tendo juntado ao voto tela do Sistema Sief
Processo, in fine – v. cf. fls. 532/533:

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.906 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720442/2020-34
17
22.
Contudo, é sabido que a adesão pelo contribuinte ao REFIS caracteriza na
desistência dos recursos administrativos interpostos relativos aos processos indicados no
Discriminativo de Processos e renúncia às alegações de direito sobre as quais se fundamentam os
referidos recursos, bem como de confissão irrevogável e irretratável da condição de devedor dos
débitos incluídos na transação.
23.
Assim sendo, como não existem nos autos provas conducentes da adesão ou não ao
parcelamento pela contribuinte, entendo que o feito deve ser convertido em diligência.
24.
Por fim, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento consolidado que privilegia
a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e economia processuais, devendo
ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das presunções tributárias
ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade formal dos fatos.
25.
Portanto, como existem questionamentos acerca da adesão da contribuinte ao
REFIS, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade de
origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Informe se houve a adesão da contribuinte ao REFIS? Se sim, de forma integral
ou parcial e de quais períodos? Se parcial, quais valores não foram incluídos?;
(ii) Os débitos discutidos no feito foram objeto do REFIS? Se sim, quantas parcelas
e qual o valor da dívida já foi adimplido? Qual o valor remanescente do débito e
quantas parcelas faltam para quitação?
(iii) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(iv) Que seja dada ciência aos Recorrentes, com prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação caso tenham interesse. Findado o prazo, apresentada ou não a
manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
26.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (iv) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator.

Fl. 774
DF CARF MF
Original